Tribunal: TJDFT
Processo: 0716720-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716720-65.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ODEVALDO DE SOUZA ARAUJO, PAULO VICTOR GONCALVES ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Provas. Depoimento de policiais. Reconhecimento. Provas. Menoridade relativa. Causa de aumento e de diminuição. Restituição de coisa apreendida. 1 – Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas. 2 - As provas -- declarações dos policiais que monitoravam o local e participaram da prisão em flagrante, apreensão de droga, dinheiro, balanças de precisão e o registro das imagens que demonstram que os réus venderam drogas aos usuários –- não deixando dúvidas quanto ao tráfico, na modalidade “venda” ou “manter em depósito”, autorizam a condenação. 3 – Eventual descumprimento do disposto no art. 226 do CPP não acarreta a nulidade do ato. As formalidades ali previstas denotam recomendação legal e não exigência. 4 - Se o tráfico ocorreu próximo a estabelecimento de ensino, num sábado, por volta das 16 horas -- horário em que a escola está fechada e não há movimento de estudantes --, deve ser afastada a causa de aumento do art. 40, III, da LAD. 5 - A atenuante da menoridade relativa incide para o réu menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, CP). 6 - A natureza e a quantidade da droga podem ser consideradas para afastar o tráfico privilegiado ou servir de parâmetro para a escolha da fração de diminuição da pena, desde que não se incorra em bis in idem. Adequada a redução de 1/6 da pena, se os réus mantinham em depósito 421,30g de crack. 7 – O regime prisional será o semiaberto se a pena fixada é superior a quatro anos, ainda que primários os réus (art. 33, § 2o, “b”, do CP). 8 – Consolidada, no juízo cível, a propriedade e posse do veículo apreendido à instituição financeira - credora fiduciária, a questão não comporta reexame. 9 - Apelação provida em parte. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 564, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao rejeitar o pedido de nulidade dos depoimentos policiais e do reconhecimento extrajudicial por fotografia. Defende a ilegalidade do reconhecimento por meio fotográfico, pois utilizado de forma isolada no feito. Acrescentam que para a condenação não basta apenas o testemunho policial, tem que haver sintonia com as demais provas, e confirmação em juízo, o que não ocorreu na presente hipótese. b) artigo 33, §4o da Lei 11.343/06, requerendo a diminuição de pena na fração máxima; c) artigo 44 do Código Penal, pleiteando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito Por fim, solicitam a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, LV da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1802076/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 24/6/2020. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Civil, o acórdão impugnado, ao assentar pelo valor probatório dos depoimentos dos policias e a validade do reconhecimento dos acusados, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019.No aspecto, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (34,5 G DE CRACK E 43,3 DE MACONHA). VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006; E 386, VII, DO CPP. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ABSOLVEU O AGRAVANTE COM SUPORTE NA NÃO COMPROVAÇÃO DO COMÉRCIO DAS DROGAS. PRESCINDIBILIDADE. VALIDADE DO DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM CONTRADITÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA PREVALÊNCIA, NO PONTO, DO VOTO VENCIDO DA APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM E NÃO SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DE RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE E REFORMA DA PENA PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS REFERIDAS TESES DEFENSIVAS CONTIDAS NA APELAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. .... 3. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. [...] É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC n. 382.306/RS, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe 10/2/2017) ? (HC n. 404.514/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/3/2018). 7. Agravo regimental parcialmente provido para, reconsiderando, em parte, a decisão agravada, alterar o seu dispositivo para os seguintes termos: Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, II e III, do RISTJ, dou parcial provimento ao recurso especial para, afastando a absolvição decretada pela Corte de origem, determinar o retorno dos autos para a análise das demais teses defensivas contidas no recurso de apelação de fls. 287/307. (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 14/10/2020). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 514 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO E DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL. MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE. AGRAVO DESPROVIDO. ... 2. Considerando que o disposto no art. 226 do CPP configura, aos olhos deste Tribunal Superior, mera recomendação legal, a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista. .... (AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 12/9/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que as provas são suficientes para a condenação dos recorrentes, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação aos pleitos de diminuição de pena na fração máxima e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Com efeito, ao assentar que a quantidade de droga aprendida justifica a adoção da fração mínima de diminuição, e não estarem presentes os requisitos para substituição da pena, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre os recorrentes quanto ao pedido de fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023